Tribunal: TJSP
Processo: 1504919-40.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Imóvel alienado antes do ajuizamento da ação e registrado na matrícula imobiliária – Impossibilidade de modificação do sujeito passivo –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Imóvel alienado antes do ajuizamento da ação e registrado na matrícula imobiliária – Impossibilidade de modificação do sujeito passivo – Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.